Tribunal: TJSP
Processo: 0005110-96.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (FUGA DO REGIME SEMIABERTO; AGRAVANTE QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA) - Pleitos de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza mais branda, ante as circunstâncias em que se deram os fatos - Impossibilidade - Justa causa não reconhecida - Fato irrogado ao agravante devidamente comprovado - Falta grave caracterizada - Conduta

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE (FUGA DO REGIME SEMIABERTO; AGRAVANTE QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA) - Pleitos de absolvição ou de desclassificação da falta grave para outra de natureza mais branda, ante as circunstâncias em que se deram os fatos - Impossibilidade - Justa causa não reconhecida - Fato irrogado ao agravante devidamente comprovado - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso II, da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Recurso não provido.